Tribunal: TJMT
Processo: 1003982-56.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003982-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Guarda, Inventário e Partilha, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (ADVOGADO), EDEVALDO ANTONIO OGEDA - CPF: 010.880.791-64 (AGRAVANTE), SIBELLE CHRISTINE GLASER JAKOBI - CPF: 033.676.709-95 (AGRAVADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), ANTONIO BRUNO DE SOUZA TOMAZ DE AQUINO - CPF: 029.490.431-00 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), J. A. G. J. O. - CPF: 099.620.191-25 (TERCEIRO INTERESSADO), E. A. G. J. O. - CPF: 083.098.981-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA DE FILHOS – NULIDADE DE CITAÇÃO – CITAÇÃO POR HORA CERTA E VIA WHATSSAP – VALIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE OFÍCIO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a realização da citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do CPC, bem como verificado que o ato citatório atingiu sua finalidade, não há que ser falar em nulidade.

Pelo princípio da lealdade processual, compete às partes conduzirem com ética e honestidade o processo, cabendo ao juiz reprimir os atos procrastinatórios, mediante aplicação da pena por litigância de má-fé.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003982-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDEVALDO ANTONIO OGEDA

AGRAVADO:

SIBELLE CHRISTINE GLASER JAKOBI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EDEVALDO ANTONIO OGEDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilperes Fernandes da Silva
, lançada nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Guarda de Filhos nº 1025867-37.2021.811.0041, ajuizada por
SIBELLE CHRISTINE GLASER JAKOBI
, que indeferiu o pedido de nulidade da citação do ora recorrente.

O agravante alega que nunca teve conhecimento e jamais foi citado na ação de origem.

Sustenta que, na verdade, somente teve conhecimento e ciência da ação quando foi intimado, no dia 23 de fevereiro de 2022, por meio do mandado de intimação relativo ao processo nº 1045693-49.2021.811.0041, que se trata de cumprimento de sentença dos alimentos provisórios, derivados da ação principal.

Assevera que “
na ação de reconhecimento e dissolução de união estável, partilha de bens, alimentos provisórios e guarda de nº 1025867-37.2021.811.0041 a agravada em sua exordial informou o antigo endereço do agravante que era Av. Senador Filinto Müller, nº 1095, Bairro Quilombo, Ed. Tucanã, Apto 104, na cidade Cuiabá-MT, sendo que foi devolvido o mandado pelo oficial de justiça, com informação do porteiro chamado Robson, que afirmou não haver ninguém nesse apartamento, portanto não houve citação pessoal do agravante
” (sic).

Afirma que “
a citação foi recebida por um terceiro, e por isso além do requerido não ter conhecimento da presente demanda, tampouco morava no endereço informado pela agravada
” (sic).

Anota que tanto isso é verdade que “
no processo de cumprimento de sentença de alimentos provisórios de nº 1045693-49.2021.811.0041, a própria agravada informa o endereço correto do agravante, sendo que nesse o agravante foi citado corretamente na Rua 10, quadra 12, bairro Morada do Ouro, CEP 78053-726, Cuiabá-MT, onde reside com sua genitora
” (sic).

Destaca que “
e em conformidade com o artigo 282 do CPC, todos os atos praticados desde citação nos autos pelo juízo a quo devem ser considerados nulos
” (sic).

Ressalta que embora o oficial de justiça tenha certificado que o agravante foi cientificado da ação por WhatsApp, isso não ocorreu, porque seu celular está em manutenção e, inclusive, não houve visualização da mensagem.

Diz que o procedimento adotado não seguiu os requisitos da Portaria Conjunta n. 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021.

Registra, ainda, que não foi feita a citação por hora certa, uma vez que “o
endereço constante na exordial da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, partilha de bens, alimentos provisórios e guarda de nº 1025867-37.2021.811.0041, o agravante já não morava no local indicado pela agravada, tanto é, que conforme já mencionado, ele estava morando com a sua genitora, tendo sido citado no endereço constante na ação de cumprimento de alimentos provisórios, que é endereço diverso da exordial de reconhecimento de união estável e dissolução, sendo que foi a própria agravada que forneceu na outra ação
” (sic).

Por fim, salienta que “
há sim prejuízo ao agravante, porque o mesmo foi privado de apresentar sua contestação para rebater os fatos e documentos trazidos pela agravada na exordial da ação, além de que, está sendo cobrado em ação apartada de cumprimento de alimentos provisórios mais de R$9.000,00 mil reais, pois considera que o mesmo foi citado em agosto de 2021
” (sic). E, declara que “
a ação de cumprimento de alimentos provisórios, está sendo processada pelo rito de prisão caso o agravante não pague os alimentos provisionais desde agosto de 2021, mas como o mesmo vai pagar uma coisa que nunca teve conhecimento?
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade de citação e consequentemente, declarados nulos todos os atos posteriores à citação (id. 120493993).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 11/03/2022, por esta Relatoria (id. 120849492).

A agravada apresentou contraminuta, relatando que conviveu maritalmente com o recorrente por aproximadamente 07 (sete anos), “
no entanto, no dia 05.10.2020, diante das incompatibilidades conjugais e da impossibilidade de continuação da união, as partes terminaram o relacionamento o qual deu fruto a dois filhos
” (sic).

Informa que tentou resolver a questão amigavelmente, razão pela qual propôs a “
reclamação pré-processual de nº 1058002-39.2020.8.11.0041 (Doc. 04) no dia 16.12.2020, que tramitou junto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Cuiabá (CEJUSC), visando homologar o acordo firmado entre as partes
” (sic), no entanto, não foi possível realizar acordo entre as partes.

Diante disso, aduz que “
não viu outra saída senão a de formalizar e judicializar no dia 20.07.2021 a referida ação de reconhecimento de dissolução de união estável c/c partilha de bens c/c guarda de filhos, que recebeu o nº 1025867-37.2021.8.11.0041 que tramita junto a 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões do foro da comarca de Cuiabá/MT
” (sic).

Salienta que “
que o agravante, inicialmente, residiu na casa de sua genitora, após se separar da agravada, mudando para o apartamento residencial Ed. Tucunã situado na Av. Senador Filinto Müller, nº 1095, Bairro Quilombo, nesta comarca, onde veio a fixar sua nova residência. Tanto é verdade que encaminhou à agravada a localização do imóvel para que a mesma pudesse buscar e levar os filhos quando da troca da guarda dos filhos nos finais de semana (Doc. 07), motivo pelo qual este fora o endereço utilizado pala agravada na qualificação do agravante na referida demanda já anteriormente destacada
” (sic).

Informa que “
após expedido o mandado de citação e intimação (Doc. 09.1), o qual fora cumprido pelo senhor Oficial de justiça Benedito José de Magalhães, o mesmo informou que se dirigiu ao referido endereço, nos dias 10.08.21, às 08 horas e 55 minutos, 11.08.21 às 11 horas, e lá estando não logrou êxito em citar o agravante, tendo em vista o mesmo não se encontrar no referido imóvel, informação esta que foi obtida perante o zelador do condomínio, senhor Robson Guerra
” (sic).

Argumenta que após isso foi deferida a citação por hora certa, sendo que ao comparecer ao local no dia e hora designados (12/08/2021), “
recebeu, novamente, a informação que o agravante não se encontrava no momento, mas que o mesmo já tinha conhecimento da ordem de citação e intimação
” (sic), uma vez que antes disso, no dia 10/08/21, às 9 horas e 1 minuto, o recorrente recebeu o mandado de citação e intimação via WhatsApp.

Menciona que no dia 24/11/21 “
fora aberta a audiência de conciliação por vídeo conferencia (Doc. 10), no entanto o agravante não se fez presente
” (sic).

Sendo assim, defende que a citação é valida, uma vez que efetivada na forma da lei. Salienta ainda que no aplicativo WhatsApp do recorrente não há a confirmação de leitura, porque não acionou o comando nas configurações de privacidade de seu aplicativo, todavia, o agravante responde a todas as mensagens, mostrando, assim, estar ciente do texto mesmo que seu “status” apareça como “leitura não confirmada”.

Por fim, pugna pela condenação do recorrente por litigância de má-fé, haja vista que caracterizado o cunho protelatório do mesmo (id. 123805482).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador
José Zuqueti
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 139407160).

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Certidão de Id. 120807466.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
SIBELLE CHRISTINE GLASER JAKOBI
ajuizou a presente ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens c/c guarda de filhos em desfavor de
EDEVALDO ANTONIO OGEDA
, ora agravante, alegando, em síntese, que conviveu maritalmente com o demandado por 7 anos e diante incompatibilidades conjugais terminaram o relacionamento, razão pela qual busca a regulamentação da dissolução da união estável, haja vista existência de filhos, bens e dívidas do casal.

Consta dos autos na origem que, após determinada a certificação quanto à apresentação de contestação pelo requerido, este compareceu nos autos, apresentando a petição de Id 77749818, sob o argumento de que no dia 23/02/2022 recebeu em sua residência localizada na Rua 10, quadra 12, bairro Morada do Ouro, CEP 78053-726, Cuiabá-MT, onde reside com sua genitora, um mandado de intimação relativo ao processo n. 1045693-49.2021.811.0041, referente à obrigação alimentar, no entanto, afirma que não foi citado na presente ação.

O magistrado indeferiu os argumentos quanto à nulidade de citação,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Antes de tudo, ressalto que nos termos do art. 252 do CPC, "quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar".

Após análise do autos, verifica-se na certidão apresentada pelo Oficial de Justiça, Id n. 62897226, que houve a tentativa de citação do Requerido, no endereço indicado nos autos, nos dias
10/08/2021
às 08 horas 55 minutos e
11/08/2021
às 11 horas, porém sem êxito.

Foi, registrado que na data de
10/08/2021
às 09 horas e 1 minuto, foi enviada mensagem e também o teor do mandado de citação e intimação no número de telefone do Requerido, 98141 7494, via Whatsapp, sendo que foi visualizada a mensagem por ele, porém, até a data de
12/08/2021
não foi respondida.

Segue na certidão narrando que na data de
11/08/2021
às 11 horas, novamente no endereço, deixou com o zelador de nome Robson, cópia do mandado com o número de seu telefone, para que o Requerido fizesse contato e, ainda, ficou marcado que o susbcritor da certidão/Oficial de Justiça, retornaria naquele endereço no dia 12/08/2021 às 08 horas e 30 minutos para fazer a citação e intimação pessoal.

Retornando na data e horário marcado, foi informado pelo zelador, Sr. Robson Guerra, que o Requerido não se encontrava, mas que já tinha conhecimento da ordem de citação e intimação, não sabendo informar os motivos da sua ausência.

Diante dos fatos expostos, o Sr. Oficial de Justiça deu por citado e intimado o Requerido. Print da tela do aplicativo Whatsapp em que foi enviada a cópia do mandado ao Requerido juntado no Id n. 62897229.

Dito isso, em que pese a irresignação do Requerido, não restam dúvidas quanto à adequação do procedimento adotado nos autos para a citação por hora certa, regularmente precedida de mais de duas tentativas de sua localização e da fundada suspeita de ocultação propositada pelo Oficial de Justiça.

Além do que, o endereço indicado na petição inicial, situa-se em um Edifício residencial, no qual é notória a existência de controle de acesso e portaria, tanto é que foi constado na certidão apresentada pelo Oficial de Justiça que retornando na data e horário marcado, foi informado pelo zelador, Sr. Robson Guerra, que o Requerido não se encontrava, mas que já tinha conhecimento da ordem de citação e intimação, não sabendo informar os motivos da sua ausência.

Há, ainda, de ser registrado que a Requerente informou o endereço atual do Requerido no processo de n. 1045693-49.2021.811.0041 (cumprimento de sentença), somente em 13/01/2022, Id n. 77749820, quando esta ação já havia sido ajuizada, em 20/07/2021.

Outro fator que deve ser considerado é que o Requerido teve ciência da presente ação, através do aplicativo de Whatsapp, cuja regulamentação para utilização de tal aplicativo foi autorizada através da Portaria Conjunta n. 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021, e, inclusive, na data designada para audiência de conciliação foi enviado a ele, através do WhatsApp, o link de acesso a audiência, bem como instruções com o procedimento para acesso, porém, este não confirmou o recebimento, assim como se manteve inerte quando de sua citação.

Há, ainda, de se ponderar que no mandado expedido no Id n. 61987879 foi constada a possibilidade de citação por hora certa e, que, embora não tenha sido encaminhada a carta confirmatória ao Requerido, conforme disciplina o art. 254 do CPC., não se vislumbra qualquer prejuízo à ele decorrente do descumprimento da referida formalidade.

Aliás, a este respeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“...
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o envio da correspondência mencionada no art. 229 do CPC, contendo a informação da citação por hora certa, é mera formalidade, não se constituindo como requisito para sua validade, que ocorreu de forma regular.
(...)” (STJ. AgRg no REsp 1537625 / RJ. Relator Ministro Moura Ribeiro. TERCEIRA TURMA. Julgamento em 06/10/2015. Dje 13/10/2015).

E mais:

“...
Observados os requisitos do art. 252 do CPC, deve ser reconhecida a validade da citação por hora certa procedida nos autos.
(...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.046342-8/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2021, publicação da súmula em 16/08/2021)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
CITAÇÃO POR HORA CERTA. NULIDADE. AFASTADA. DESCABE, NO CASO VERTENTE, A REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70006671689, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em: 01-07-2003)

Pelo exposto,
indefiro
o pedido de nova citação e mantenho a data designada para realização da audiência de conciliação na forma determinada no id n. 75979550, sem reabertura do prazo para apresentação de contestação (...)”.
(Id. 120501955 - destaques no original).

É possível atestar dos autos a validade da citação, isso porque o Oficial de Justiça, Sr. Benedito José de Magalhães, informou que se dirigiu ao endereço da genitora do agravante (Av. Senador Filinto Müller, nº 1095, Bairro Quilombo, Ed. Tucanã, Apto 104, na cidade Cuiabá-MT),

nos dias 10/08/21, às 08h55min, e 11/08/21, às 11:00 horas, e lá estando não logrou êxito em citar o agravante, informação esta que foi obtida perante o zelador do condomínio, senhor Robson Guerra, sendo que este não soube explicar os motivos de sua ausência.

Posteriormente a isso, o Oficial de Justiça encaminhou o mandado de citação e intimação via WhatsApp, em consonância com a Portaria Conjunta nº. 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de abril de 2021.

E ainda, resta consignado que no dia 11/08/21 o Oficial deixou agendado com o porteiro do prédio que compareceria no local para citá-lo no dia 12/08/2021, às 08h30min, todavia, ao comparecer na data e hora agendada, o zelador informou que o recorrente não estava, porém já tinha conhecimento da referida ordem.

Desse modo, denota-se que inexistem elementos aptos à desconstituição do teor da certidão exarada pelo Oficial de Justiça, que tem fé-pública.

Nesse sentido, trago a lume o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – PROCESSO FÍSICO – PORTAL ELETRÔNICO DO ADVOGADO (PEA) – PROCESSO VIRTUAL – TRAMITES DISTINTOS – REJEITADA – MÉRITO –
CITAÇÃO POR HORA CERTA – VALIDADE
– DÍVIDA DO ESPÓLIO – EXECUTADOS CASADOS EM REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS – EXIGIBILIDADE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A realização de peticionamento digital no sistema do Portal Eletrônico do Advogado – PEA não o torna virtual. Assim, por se tratar de processo físico, o recurso é tempestivo, haja vista a suspensão do prazo processual.
Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para realização da citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do CPC, bem como verificado que o ato citatório atingiu sua finalidade, não há que ser falar em nulidade
. A dívida do falecido, caso existente, deve ser cobrada da viúva meeira, como responsável legal, a teor do art. 1.667 do Código Civil, e não como sucessora, na proporção de sua meação.”
(TJ-MT 10138892620208110000 MT, de minha Relatora, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR HORA CERTA – CERTIDÃO DO MEIRINHO – DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS DIAS E HORÁRIOS EM QUE TENTADA A CITAÇÃO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL PARA TANTO –
OFICIAL DE JUSTIÇA – MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES
– LEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há em nosso ordenamento jurídico a exigência de que o Oficial de Justiça consigne expressamente em sua certidão os dias e horários em que tentada a citação, antes que se proceda a citação por hora certa.
O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade.
Diante da documentação acostada pelo exequente, resta evidenciada a existência de grupo econômico do qual fazem parte as empresas executadas, já que compactuam de idêntico objeto social e endereço”
(N.U 1013510-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 29/05/2020)

Valha-se, no ponto, do entendimento firmado pelo órgão Ministerial em sua bem elaborada manifestação:

“(...) No caso versando, o agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, as razões para reforma da r. decisão hostilizada, eis que, de fato, por 02 (duas) vezes, tentou citar o requerido, sem almejar êxito, sendo assim, aplicável a hipótese o art. 252, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.” - grifei.

Pois bem, diante das tentativas frustradas de citar o ora agravante o Oficial de Justiça enviou mensagem, via aplicativo de whatsapp, a teor do mandado de citação e intimação no número de telefone do requerido, mensagem esta que não foi respondida, entretanto, totalmente válida à luz do processo civil, vejamos:

“AGRAVO – CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – LEGALIDADE – PORTARIA CONJUNTA Nº 412 PRES/VICE;CGJ, DE 20 DE ABRIL DE 2021 – DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO VIA OFICIAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Portaria Conjunta nº 412 PRES/VICE/CGJ, de 20 de Abril de 2021 fica autorizado durante o regime especial de trabalho instituído em razão da pandemia da COVID-19, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais pelo oficial de justiça. Nos termos do artigo 1º, § 3º da Portaria Conjunta “O ato realizado na forma da Portaria é válido e acarreta todos os efeitos jurídicos dele decorrentes, tal como o seria se fosse realizado presencialmente, visto que o seu cumprimento pressupõe apenas a utilização de um meio eletrônico para sua efetivação, a qual permanece sendo realizada pessoalmente pelo Oficial de Justiça”. (TJ-MT 1019353420218110000 MT, Relator: GUIMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

Eis que, consta dos autos que o Oficial de Justiça procedeu com a disposição contida no art. 252, do CPC, informando ao funcionário da portaria do condomínio o dia útil designado para efetuar a citação do mesmo, mesmo assim, restou infrutífera, razão pela qual se valeu do meio de aplicativa de mensagem de whatsapp. (...)”

Por outro lado, cumpre dizer que pelo princípio da lealdade processual, compete às partes conduzir com ética e honestidade o processo, cabendo ao juiz reprimir os atos procrastinatórios, mediante aplicação da pena por litigância de má-fé.

Considero evidente a intenção do agravante de protelar o feito, dificultando o andamento processual, até mesmo porque confirma o recebimento da ordem de citação e intimação, conforme áudio colacionado nos autos, onde diz “
eu recebi a notificação lá da ação de litígio
, vamos esperar a separação e tudo para nós resolver isso(...)
” (sic) (id. 126390697), cujo áudio foi gravado em
data anterior a propositura do presente recurso
.

O devido processo legal deve ser utilizado para a defesa de interesses legítimos, não devendo a parte utilizar-se dessa garantia somente para postergar a decisão final da lide.

Por este motivo, entendo configurada a litigância de má-fé e, por essa razão, considero apropriado o pagamento de multa de 1% do valor da causa originária, nos termos do art. 81 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau e,
de ofício
, fixo a multa por litigância de má-fé, no importe de 1% do valor da causa originária, nos termos do art. 81 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023